Tribunal: STJ
Processo: 5006808-29.2020.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687994 - MG (2024/0250367-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
AGRAVADO
: THIAGO EITI KUNIWAKE
ADVOGADOS
: CINTIA D'ARC FELICIANO - MG162584
ANGELA LIMA DE ARAUJO - MG081998
RENATA PEREIRA DA SILVA ROSA - MG159855
INTERES.
: VINICIUS CARDOSO DE SOUZA GUIMARAES
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO ANUNCIADO À VENDA NA PLATAFORMA OLX. FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE
TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
1. O dever de indenizar exige a presença de nexo causal entre a conduta
do agente e o dano alegado, o qual se desfaz diante da ocorrência de fato
exclusivo de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Precedente.
2. Na hipótese, o recorrido adquiriu veículo anunciado na plataforma da
recorrente (OLX), sendo a negociação concluída fora do ambiente virtual,
sem
utilização
de
ferramentas
disponibilizadas
pela
plataforma.
Configuração da atuação da OLX como mero site de classificados,
reconhecendo-se a fraude como fato exclusivo de terceiro, apto a romper o
nexo causal (art. 14, § 3o, II, do CDC).
3. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 66dc6104-5767-4f17-b1a6-971ce7674bcb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687994 - MG (2024/0250367-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
AGRAVADO
: THIAGO EITI KUNIWAKE
ADVOGADOS
: CINTIA D'ARC FELICIANO - MG162584
ANGELA LIMA DE ARAUJO - MG081998
RENATA PEREIRA DA SILVA ROSA - MG159855
INTERES.
: VINICIUS CARDOSO DE SOUZA GUIMARAES
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO ANUNCIADO À VENDA NA PLATAFORMA OLX. FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE
TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
1. O dever de indenizar exige a presença de nexo causal entre a conduta
do agente e o dano alegado, o qual se desfaz diante da ocorrência de fato
exclusivo de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Precedente.
2. Na hipótese, o recorrido adquiriu veículo anunciado na plataforma da
recorrente (OLX), sendo a negociação concluída fora do ambiente virtual,
sem
utilização
de
ferramentas
disponibilizadas
pela
plataforma.
Configuração da atuação da OLX como mero site de classificados,
reconhecendo-se a fraude como fato exclusivo de terceiro, apto a romper o
nexo causal (art. 14, § 3o, II, do CDC).
3. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE
INTERNET LTDA. contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c', da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ILEGITIMIDADE
PASSIVA - INOCORRÊNCIA - COMPRA DE VEÍCULO PELA INTERNET -
INTERMEDIAÇÃO
PELA
'OLX'
-
PRODUTO
NÃO
ENTREGUE
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO PROVEITO - DANOS
MATERIAIS PRESENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO -
RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. Versando a ação a respeito de
pretensão de rescisão contratual e indenização por danos morais, sob o
fundamento de que houve falha na prestação do serviço, confere- se
legitimidade passiva ad causam a todos aqueles que participaram da cadeia
de fornecimento de produto. A responsabilidade civil da apelante é objetiva,
nos termos do art. 14, do CDC, verbis: 'Art. 14 - O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.' É de conhecimento geral as empresas que comercializam os
Documento eletrônico VDA50585301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: cd7d3a94-df7f-4867-9d97-5385d239405e

produtos divulgados no 'site' passam por prévio cadastro e triagem de
segurança, o que gera para os consumidores a confiança de que se tratam
de estabelecimentos sérios, chancelados pelo próprio OLX, o qual detém de
grande credibilidade em nível internacional. A partir do momento em que a
empresa permitiu anúncios de empresa revendedora de veículos, tornou-se
integrante da cadeia de consumo e, provavelmente, aufere lucros, por
hospedar em sua página empresas revendedoras de veículos, devendo
assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor. Segundo a teoria do
risco-proveito, será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou
vantagem do exercício de determinada atividade. Comprovados os danos
materiais, deverão ser ressarcidos. Sendo patente sofrimento e angústia pela
frustração do não recebimento do veículo adquirido pelo consumidor são
devidos os danos morais. A fixação do valor da indenização por danos
morais pauta- se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade" (e-STJ fls. 626-627).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 676-681).
No recurso especial (e-STJ fls. 684-704), além do dissídio interpretativo,
a recorrente alega violação dos arts. 18 e 19, § 1o, da Lei 12.965/2014.
Sustenta, em síntese, que não é responsável civilmente por danos
decorrentes de conteúdo gerado por terceiro.
Além disso, afirma que não há provas de que a plataforma tenha hospedado
"o anúncio que alega ser de venda do veículo, até mesmo porque os documentos
juntados no id 106461685 não demonstram características do objeto, restando
" (e-STJ fl. 689).
impossível identificar
Salienta que
"A OLX, conforme descrito nos Termos e Condições Gerais de Uso
do site4 apenas disponibiliza aos usuários um ESPAÇO VIRTUAL PARA A
DISPONIBILIZAÇÃO DE ANÚNCIOS, funcionando como um classificado
virtual.
(...)
Ora, Exas., resta claro que a OLX, ainda que não possua qualquer
ingerência sobre a negociação da compra e venda realizada entre as partes,
proativamente, realiza parcerias e compartilha dicas que visam auxiliar os
seus usuários na concretização de uma negociação de sucesso,
disponibilizadas de forma clara, didática e extremamente acessível,
conforme demonstrado nos prints acima. " (e-STJ fl. 695-698).

Destaca que o suposto dano alegado pelo recorrido não resulta de falha na
prestação de serviços da recorrente, cuja atuação se restringe à disponibilização de
anúncios para negociação direta entre as partes, sem qualquer intervenção no
negócio. Ademais, o recorrido tinha pleno conhecimento dos termos de uso da
plataforma e foi devidamente alertado, por meio das informações disponibilizadas,
acerca das medidas de segurança necessárias para a realização das transações, o que,
contudo, foi desconsiderado.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ fls. 714-726), o recurso não foi admitido,
dando ensejo ao presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação merece acolhida.
Documento eletrônico VDA50585301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: cd7d3a94-df7f-4867-9d97-5385d239405e

O recurso tem por objetivo definir se a OLX pode ser responsabilizada pelos
prejuízos decorrentes da compra de veículo anunciado em sua plataforma.
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o dever de indenizar o
consumidor exige a presença de nexo causal entre a conduta do agente e o dano
alegado, o qual se desfaz diante da ocorrência de fato exclusivo de terceiro (art. 14, §
3o, II, do CDC)
Na hipótese, o aresto atacado concluiu pela responsabilidade da recorrente,
porque
"(...) a partir do momento em que a 'OLX' permitiu anúncios dos
apelados, tornou-se integrante da cadeia de consumo, tendo em mente que,
provavelmente, aufere lucros, por hospedar em sua página empresas
revendedoras de veículos, devendo assumir, noutro norte, o risco pela
qualidade dos produtos oferecidos ao consumidor.
Ademais, o consumidor, que pagou o preço real de mercado pelo
veículo e é parte hipossuficiente da relação e, por conseguinte, não deve ter o
ônus de adivinhar de quem é a responsabilidade pela falha na prestação de
serviços de um anuncio pela 'OLX', já que confiou nas informações prestadas
pela intermediadora." (e-STJ fl. 632).

Entretanto, das circunstâncias fáticas delineadas na sentença, evidencia-
se que, embora o veículo tenha sido anunciado na plataforma da recorrente – OLX –, a
negociação e a efetiva compra e venda ocorreram integralmente fora do ambiente da
plataforma, sem qualquer ingerência da recorrente na transação.
Assim, a OLX atuou unicamente como site de classificados, não podendo
ser responsabilizada pelos prejuízos alegados pelo recorrido, consoante se pode extrair
do seguinte trecho:

"(...)
Verifica-se que trata-se de uma relação entre particulares, vez que
o objeto da presente lide é a compra e venda de veículo entre pessoas
físicas. Desta forma, razão assiste ao BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE
INTERNET, pois se trata apenas de plataforma de anúncios para
venda de mercadorias, motivo pelo qual acolho sua ilegitimidade
passiva na presente ação, devendo ser excluído da lide.
(...)
Através do conjunto probatório que instruiu os presentes autos,
qual seja, documentais e orais (informantes) tem-se que a parte autora
buscou no site da primeira ré um veículo para comprar, momento em que
iniciou as tratativas com o 'Sr. Sebastião' para a compra de um veículo
Wolksvagen, GOL/G6 1.0, cor branca, pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais).
Todavia, um 'FALSÁRIO', pessoa identificada como 'Sr.
Sebastião' se identificou como primo do segundo réu, fato que foi confirmado
por ele, induzido pelo falsário.
Depois de longas tratativas, em que o falsário, convenceu a parte
autora a retirar o anúncio da Plataforma OLX para fazer a intermediação do
negócio e de longas conversas por meio de mensagens e áudios via
'Whatsapp', e tentativas de transferências de forma a induzir o autor e réu
de que o negócio era vantajoso para ambos, o falsário conseguiu seu intento.
O autor e o segundo réu foram ao Cartório para assinar o recibo
de transferência, neste momento o autor efetuou a transferência bancária
para o 'Sr. Sebastião' (falsário – para conta 'Vinícios'), alegando que este
transferiria o valor para o segundo réu, porém, tal transferência não foi
efetuada" (e-STJ fls. 496-498).

Reitere-se, a negociação entre o recorrido e o terceiro ocorreu fora da
plataforma da OLX, por contatos de
e presenciais, sem utilização de
whastsapp
qualquer ferramenta disponibilizada pela recorrente.
Documento eletrônico VDA50585301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: cd7d3a94-df7f-4867-9d97-5385d239405e

Desse modo, a fraude praticada pelo terceiro não guarda conexidade com a
atividade desenvolvida pela recorrente (BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET
LTDA), afastando nexo causal entre o dano e o fornecedor.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CLONADO ANUNCIADO À VENDA NA
PLATAFORMA
OLX.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS.
INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO
CAUSAL.
1. Ação de compensação por danos materiais e morais ajuizada em
, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em
21/02/2018
e concluso ao gabinete em
.
17/05/2021
02/05/2023
2. O propósito recursal consiste em definir se a OLX pode ser
responsabilizada pelos danos decorrentes da aquisição de veículo clonado
anunciado em sua plataforma.
3. O responsável pela plataforma de comércio eletrônico, ao veicular ofertas
de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica, assume a
posição de fornecedor de serviços. O serviço fornecido consiste na
'disponibilização de espaço virtual na internet para facilitação e viabilização
de vendas e compras de bens e contratação de serviços.
4. Os sites classificados auferem receita por meio de anúncios publicitários,
não cobrando comissão pelos negócios celebrados. Não se lhes pode impor a
responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os
produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado.
Todavia, sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, é
razoável exigir que mantenham condições de identificar cada um de seus
anunciantes, a fim de que nenhum ilícito caia no anonimato. Logo, o site de
classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço. Por
outro lado, os sites de intermediação são remunerados pelos serviços
prestados, geralmente por uma comissão consistente em percentagem do
valor da venda. Assim, a depender do contexto, a OLX poderá enquadrar-se
como um simples site de classificados ou, então, como uma verdadeira
intermediária.
5. Para o surgimento do dever de indenizar, é indispensável que haja
um liame de causalidade entre a conduta do agente e o resultado
danoso. Nessa linha, caso verificado o fato exclusivo de terceiro,
haverá o rompimento do nexo causal entre o prejuízo e aquele a
quem se atribui a autoria (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. No particular, os recorridos adquiriram um veículo que havia sido
anunciado na plataforma da recorrente (OLX). Após concluída a
transação, tomaram conhecimento de que se tratava de automóvel
clonado. No entanto, a operação de compra e venda do veículo foi
concretizada integralmente fora da plataforma, não tendo o
fraudador utilizado nenhuma ferramenta colocada à disposição pela
recorrente. Tal circunstância evidencia que, na hipótese, a OLX
funcionou não como intermediadora, mas como mero site de
classificados. A fraude perpetrada caracteriza-se como de fato de
terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor (art.
14, § 3o, II, do CDC).
7. Recurso especial conhecido e provido" (REsp n. 2.067.181/PR, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
- grifou-se.)
15/8/2023

Ante o exposto, conheço do agravo conhecer e dar provimento ao recurso,
restabelecendo a sentença de e-STJ fls. 493-500, que afastou a legitimidade da ora
recorrente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: cd7d3a94-df7f-4867-9d97-5385d239405e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.687.994 / MG
Número Registro: 2024/0250367-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230726226005 50068082920208130702
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
AGRAVADO
: THIAGO EITI KUNIWAKE
ADVOGADOS : ANGELA LIMA DE ARAUJO - MG081998
CINTIA D'ARC FELICIANO - MG162584
RENATA PEREIRA DA SILVA ROSA - MG159855
INTERES.
: VINICIUS CARDOSO DE SOUZA GUIMARAES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: 28a0ec6b-0a66-4028-a844-f18b3a9fb64d

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:30
Código de Controle do Documento: 28a0ec6b-0a66-4028-a844-f18b3a9fb64d